Tribunal: TJPA
Processo: 0850579-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850579-19.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA IDALGINA MAGNO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA CARREIRA E PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES A CARGO EFETIVO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (TEMA 1.157 E TEMA 1.344). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora aposentada contra sentença que, liminarmente, reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação ordinária visando ao pagamento de valores decorrentes de progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986, pleiteando reforma da decisão para julgar procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se servidora admitida sem concurso público pode progredir funcionalmente na carreira do magistério e perceber as vantagens correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição do fundo de direito não se configura quando há omissão da Administração na efetivação de progressão funcional, renovando-se a pretensão a cada parcela não paga, hipótese de relação de trato sucessivo, conforme art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

4.

A concessão de aposentadoria não implica, por si só, negativa expressa de direitos não apreciados no ato, de modo que não inicia prazo prescricional de fundo de direito, salvo manifestação expressa em sentido contrário (Tema Repetitivo 1.017/STJ).

5.

O ingresso na carreira do magistério estadual, com direito à progressão funcional, exige prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88 e do art. 12 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

6.

Servidor ou servidora admitido(a) de forma precária, sem concurso, não possui efetividade e, portanto, não tem direito à progressão funcional ou às vantagens inerentes ao cargo efetivo, ainda que beneficiário(a) da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.157 e 1.344.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição, mas julgar liminarmente improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de negativa expressa do direito à progressão funcional configura relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

2.

É vedado o enquadramento ou a progressão funcional de servidor ou servidora admitido(a) sem concurso público, mesmo que seja beneficiado(a) pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.157 e 1.344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição, julgando liminarmente improcedente a pretensão inicial deduzida pela parte autora, porquanto contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850579-19.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA IDALGINA MAGNO

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL (OAB/PA 22.171) e OUTROS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA DE LIMA (OAB/PA 11.273)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

A senhora Maria Idalgina Magno interpôs recurso de apelação contra sentença que liminarmente declarou prescrita sua pretensão de cobrar valores de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público).

Preliminarmente, mencionou que não houve perecimento do fundo de direito, visto tratar-se de ato omissivo.

Em seguida, aduziu tratar-se de servidora aposentada que, quando esteve em atividade, ocupou o cargo de Professor e, uma vez enquadrada no plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério paraense, possui direito de progredir horizontalmente.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

O IGEPPS apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

- Da hipótese fática:

Cuida-se de pretensão veiculada em ação ordinária, deduzida por servidora que ingressou nos quadros funcionais da Administração Estadual sem concurso público, admitida de forma precária (pessoal temporário), conforme indicado na respectiva portaria admissional (ID 18729354 – pág. 1), cobrando valores decorrentes da não efetivação da progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público).

1) Prejudicial de mérito. Da prescrição do fundo de direito:

A sentença, após consignar que a Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público) teria sido revogada pela Lei Estadual nº 7.442/2010 e ao perceber que o ajuizamento da ação ocorreu em 05/06/2023, liminarmente declarou prescrita a pretensão.

O delineamento legal acerca da prescrição das pretensões deduzidas em face do poder público está previsto no Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º assevera que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
(prescrição do fundo de direito).

Já o art. 3º desse mesmo ato normativo estabelece que
“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente Decreto”,
prescrição progressiva, popularmente conhecida como relação de trato sucessivo.

São merecedoras de transcrição, pelo balizamento seguro que proporcionam ao diferenciar o fundo de direito da relação de trato sucessivo, as palavras do Ministro Moreira Alves, proferidas durante o julgamento do RE nº 110.419/SP (Plenário, julgado em 08/03/1989),
verbis
:

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificação que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido

seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32
.”

No caso presente, a apelada busca afastar a omissão da Administração quanto ao implemento das progressões funcionais horizontais durante o período em que estava em atividade. Essa pretensão não implica alterar a relação jurídica fundamental já estabelecida com o poder público (ser servidora pública), tampouco modifica o ato aposentatório ou acarreta revisão do enquadramento funcional, implicando apenas a percepção de valores vencimentais atualizados, resultantes da efetivação das progressões, para incorporá-los aos proventos.

Com efeito, o direito à progressão — inicialmente previsto no Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 5.351/1986) — não se extinguiu com a entrada em vigor do PCCR dos Profissionais da Educação Básica (Lei nº 7.442/2010), tendo este último preservado a movimentação funcional (horizontal e vertical), com o acréscimo de requisitos.

Dessa forma, a obrigação pecuniária inadimplida, decorrente da mencionada omissão (progressão), segue renascendo segundo a periodicidade em que é devida (ano a ano, mês a mês, dia a dia), notadamente quando houve — como ocorreu na espécie — negativa expressa pela Administração, configurando, assim, relação de trato sucessivo, de tal maneira que a prescrição aplicável à espécie será progressiva, na forma prevista no art. 3º do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07 DESTA CORTE.

1.
Ao não ser beneficiado o servidor com a progressão funcional garantida na legislação estadual, tem-se caracterizada uma omissão da Administração, renovada mês a mês, na medida em que não houve nenhum ato concreto negando o direito, mas uma inadimplência em relação jurídica de trato sucessivo, a atrair a aplicação da Súmula n.º 85 desta Corte
.

2. A pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag n. 923.507/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 29/11/2007, DJ de 17/12/2007, p. 319.)

◊◊◊

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ
. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
.

1.
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

2. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.657.388/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A pacífica jurisprudência desta Corte reconhece que, em se tratando de ato omissivo, como o não reenquadramento de servidor, inexistindo a negativa expressa da administração pública, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ. Precedentes
.

3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a mencionada jurisprudência desta Corte Superior. Observância da Súmula 83/STJ.

4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.5.

Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.653.130/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Além disso, a concessão de aposentadoria não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional de fundo para todo e qualquer direito anterior do servidor ou da servidora, ainda que o reconhecimento desse direito repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver negativa do referido direito no exame da aposentadoria. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.783.975/RS e nº 1.772.848/RS (Tema Repetitivo 1.017), senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria
.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA
17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
."
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021.)

Dessa forma, não tendo ocorrido a extinção do direito à progressão funcional, tampouco havendo indicação de negativa desse direito pela Administração quando do exame da aposentadoria da apelada, resta inviável acolher a prescrição do fundo de direito, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

Assim, afasto a prescrição do fundo de direito.

Quanto ao mérito propriamente dito, de plano, não vejo como acolher a pretensão da autora, ora apelante. Explico.

É necessário frisar, logo no início desta análise, que, nos termos da Lei Estadual nº 5.351/1986, para ingressar na carreira do Magistério Público Estadual e, consequentemente, alcançar a titularidade de cargo de provimento efetivo, era imprescindível a prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:

Art. 12 - A primeira investidura em cargo do Magistério Estadual, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com as disposições deste Estatuto
.

Pois bem, colhe-se da Portaria nº 4512 – DIVAP/DEPES (ID 18729354 – pág. 1) que o vínculo da autora, constituído em 1981,
não foi precedido de concurso público
, tendo ela ingressado de forma precária (temporário) nos quadros funcionais da Administração.

É necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante de sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor foi nomeado em decorrência de aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88). Já a segunda indica aderência, ou seja, a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e obtida pelo decurso do tempo (art. 41 da CF/88).

Dessa forma, o servidor ou a servidora temporário(a), cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, nem perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

Nesse sentido, cito julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que apreciou recurso extraordinário oriundo deste Estado da Federação. Confira-se:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
RE 558.873/PA
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)

Da mesma forma, segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88. Vejamos:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”
.
(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos. Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário.
Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento
. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG
”
. (RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Dessa linha de entendimento, extraída dos precedentes vinculativos referidos acima, decorre não ser possível realizar o (re)enquadramento na carreira do magistério (Lei nº 5.351/1986) de servidor ou servidora admitidos de forma precária, sem que tenham sido previamente aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ainda que beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Destarte, o pleito de progressão funcional horizontal, formalizado por servidora que ingressou no serviço público de forma precária (temporária), é virtualmente contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, autorizando, assim, a declaração liminar de improcedência, nos termos do art. 332, II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela apelante, tão somente para afastar a prescrição, mas, quanto à matéria de fundo,
julgo liminarmente improcedente a pretensão inicial deduzida pela parte autora
, porquanto contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157) e do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025